Tribunal: STF
Processo: Rcl 80395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF. PROCEDÊNCIA. 
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Roberto da Costa Campos, contra decisão proferida pela Seção Especializada I do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Processo nº 0000006-08.2010.5.07.0011, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista em fase de liquidação e execução, na qual determinada, de ofício, a aplicação dos critérios definidos por esta Corte Suprema, nos paradigmas apontados como violados, para a atualização monetária e juros de mora.
 
3.  Noticia que, com a aplicação dos referidos critérios, o saldo devido ao ora reclamante ficou negativo, como ocorre de regra. Sublinha que, diferentemente da regra, o Juízo reclamado determinou a devolução/execução do valor negativo pelo trabalhador, que garantiu a execução, devolvendo os valores e apresentando as medidas cabíveis, isto é, a oposição de embargos de execução e a interposição de agravo de petição e recurso de revista, este ainda pendente.
 
4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado não observou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nª 58/DF e nº 59/DF.
 
5. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, considerada a afronta à decisão deste STF.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF, cuja ementa transcrevo:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
11. Considerando a modulação de efeitos aplicada ao caso, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.

12. Ressalto, nesse ponto, que, considerando não caber rediscussão quanto aos pagamentos nos termos acima transcritos, não cabe, por conseguinte, a devolução de valores por parte do beneficiado.
 
13. Diante da decisão paradigma transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
14. No caso presente, a 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza, ao julgar parcialmente procedente o pedidos exordial, assim se pronunciou acerca da correção monetária e da incidência de juros de mora, como critérios de liquidação, no processo de origem (e-doc. 21, p. 7; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). III-DISPOSITIVO: considerando o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REJEITANDO AS PRELIMINARES, PRONUNCIANDO A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS DO PERÍODO ANTERIOR A 18/12/2004 (EXCETO QUANTO AO FGTS PORQUE DE MODO TRINTENÁRIO-SÚMULA 362 DO TST), E CONDENO A RECLAMADA COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV A PAGAR AO RECLAMANTE ROBERTO DA COSTA CAMPOS, com juros e correções de lei (artigo 883 da CLT, Lei 8.177/92, Súmulas 200 e 381 do TST e tudo o mais aplicável), sob a base de cálculo do seu salário da época da dispensa (...).”
 
15. Posteriormente, a Seção Especializada I do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em sede de agravo de petição, assim se manifestou quanto à possível devolução de valores recebidos pela parte, após ajustes necessários referentes à modulação determinada pela ADC nº 58/DF, impondo-se transcrever os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (e-doc. 13, p. 3; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). O acórdão embargado analisou de forma expressa a aplicação da ADC nº 58 do STF, determinando que a correção monetária dos débitos trabalhistas deve observar o IPCA-E até o ajuizamento da ação e, posteriormente, a taxa SELIC, em conformidade com o entendimento vinculante da Suprema Corte. 
A modulação dos efeitos da decisão do STF apenas reconhece a validade dos pagamentos já efetuados sob a sistemática anterior, não impedindo ajustes necessários na fase de liquidação para assegurar a correta apuração dos valores devidos. Assim, eventual necessidade de devolução de valores pagos a maior decorre da adequação da liquidação aos critérios fixados pelo STF, e não de afronta à modulação da ADC nº 58. (...)”.
 
16. Com efeito, verifica-se que o Juízo reclamado deixou de observar o decidido por esta Suprema Corte, quanto a não rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.
 
17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator